Tribunal: STF
Processo: Rcl 44235
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por DMA Distribuidora S/A em face da decisão pela qual, apreciando agravo regimental, neguei seguimento à reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 39):
    “DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por DMA Distribuidora S/A em face da decisão pela qual julguei prejudicada a reclamação, nos seguintes termos (eDOC 16):
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011191-48.2016.5.03.0139, que, ao decidir pelo reconhecimento do vínculo empregatício, determinou o retorno dos autos à Vara de origem para que fosse prolatada nova sentença quanto aos demais pedidos formulados na petição inicial.
    Sustenta a reclamante, em suma, a existência de ofensa à decisão desta Corte, proferida pelo Ministro Roberto Barroso, na ADC 48, uma vez que, no período em que prolatada a decisão reclamada, estava em vigor decisão desta Corte determinando a imediata suspensão de todos os feitos que envolvessem a aplicação dos arts 1°, caput, 2°, §§ 1° e 2°, 4°, §§ 1° e 2°, e 5°, caput, da Lei n° 11.442/07, de modo que, impunha-se o sobrestamento do processo de origem.
    Narra-se que, uma vez retornando o autos ao juízo de primeiro grau, houve a prolação de nova sentença condenando a parte ora reclamante ao pagamento das demais verbas trabalhistas. 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e no mérito, a cassação do acórdão que apreciou o recurso ordinário e que seja determinado o sobrestamento do feito até a decisão final da ADC 48.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo encontra-se devidamente instruído e em condições de apreciação.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Verifico que esta Corte, 16.4.2020, apreciou o mérito da ADC 48, julgando procedente a ação nos termos da seguinte ementa:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020).
    Interpostos embargos de declaração, esses não foram conhecidos.
    O processo transitou em julgado em 27.10.2020.
    Diante disso, constata-se a perda de objeto da presente reclamação, uma vez que não mais subsiste a decisão deste Tribunal cuja observância se pretende ver observada mediante esta ação.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 10 de novembro de 2020.”
    No agravo, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 10-12): 
    “O fato da referida ADC 48 ter transitado em julgado – repita-se, depois do ajuizamento da presente reclamação - em nada altera a inarredável constatação de que a Corte Trabalhista mineira desrespeitou a autoridade da decisão de sobrestamento do feito proferida na ADC 48. 
    Dessa forma, subsistem os atos que ensejaram o ajuizamento da presente reclamação. Por outras palavras, não houve substituição da decisão objeto da reclamação, que ainda persiste!
    (...)
    Portanto, mesmo não sendo mais possível se determinar o sobrestamento da referida ação trabalhista, é fato que a decisão proferida em desacordo com a determinação de suspensão de feito contida na ADC 48 torna a mesma nula.” 
    Em contraminuta, a parte agravada, inicialmente, aduz o não cabimento da reclamação, nos termos da Súmula 734, uma vez que a decisão que declarou o vínculo trabalhista do agravado com a agravante transitou em julgado antes do ajuizamento da presente ação nesta Corte (eDOC 27, p. 4/5).
    Quanto à questão de fundo, sustenta que “a Reclamada não suscitou oportunamente a questão do sobrestamento do processo, muito menos requereu a aplicação da lei 11.442/2007, não havendo que se falar em sobrestamento do feito conforme pleiteia a Recorrente. Requer o autor a improcedência do pedido de sobrestamento” (eDOC 27, p. 8).
    Ao final, requer o não conhecimento do recurso de agravo ou, se conhecido, seja julgado improcedente, “e assim indeferido ainda o pedido de conhecimento e julgada improcedente a reclamação” (eDOC 27, p. 12/13).
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão à parte agravada.
    Conforme se extrai dos autos e das informações constantes do sitio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na internet, o acórdão reclamado foi objeto de embargos de declaração e de recurso de revista. Ante a inadmissão desse último, foi interposto agravo de instrumento que, remetido ao TST, teve seguimento negado em 10.12.2019 (eDOC 35), transitando em julgado a decisão em 21.2.2020 (eDOC 36), tornando definitiva a decisão pela qual foi reconhecido “o vínculo de emprego entre o autor e a ré, no período de 29.07.2010 a 30.05.2015", e determinado "o retorno dos autos à Vara de origem para o julgamento dos demais pedidos formulados pelo obreiro, proferindo-se nova decisão, como se entender de direito, para se evitar a supressão de instância".
    A presente reclamação, no entanto, somente foi protocolada nesta Corte em 20.10.2020 (eDOC 14, p. 2), ou seja, após o trânsito em julgado do ato reclamado.
    Assim estabelece a Súmula 734 desta Corte:
    “Sumula 734 - Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”
    No mesmo sentido, o disposto no art. 988, § 5º, I, do CPC: 
    “§ 5º E inamissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”
    Desse modo, a presente reclamação revela-se incabível.
    Pelo o exposto, chamo o processo à ordem e torno sem efeito a decisão por mim proferida em 10.11.2020 (eDOC 16) e, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ante a incidência do óbice da Súmula 734 do STF, prejudicado o presente agravo regimental.”
    Nos embargos, sustenta-se, em suma, a existência de omissão no julgado, “devendo ser apontados os motivos através dos quais se compreende que transitou em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 43, p. 4). 
    Aduz-se que, em que pese tenha transitado em julgado, “a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento apenas reafirmou a decisão que inadmitiu o recurso de revista, de que ‘no processo do trabalho, as decisões interlocutórias não ensejam recurso de imediato, sendo certo que a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções previstas na Súmula 214 do TST’” (eDOC 43, p. 5). 
    Acrescenta que, uma vez retornado os autos à instância de origem, fora proferida nova sentença, reconhecendo-se o direito do autor a verbas trabalhistas, bem como interpostos novos recursos ordinários, cuja apreciação ensejou a prolação de decisão definitiva pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a qual foi desafiada por recurso de revista, ainda em tramitação naquela Corte.
    Em contrarrazões, a parte embargada assevera a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição a respaldar o recurso, requerendo sejam eles rejeitados (eDOC 46).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Assiste razão à parte embargante.
    Ao analisar o agravo regimental interposto pela ora embargante, decidi pela incidência ao caso do óbice da Súmula 734 do STF, uma vez que constatei que o acórdão reclamado, proferido pelo TRT da 3ª Região, havia sido objeto de embargos de declaração e de recurso de revista e que, ante a inadmissão desse último, fora interposto agravo de instrumento o qual, remetido ao TST, teve seguimento negado em 10.12.2019 (eDOC 35), transitando em julgado em 21.2.2020 (eDOC 36), tornando, assim, definitiva a decisão pela qual fora reconhecido “o vínculo de emprego entre o autor e a ré, no período de 29.07.2010 a 30.05.2015".
    Ocorre que, revendo a questão por ocasião dos presentes embargos, convenço-me do contrário. No caso, o acórdão que apreciou a existência do vínculo do obreiro com a ora embargante revela possuir o caráter de decisão interlocutória. A matéria alçada ao TST não discutiu o tema de fundo, mas apenas assentou o entendimento sedimentado naquela Corte de que as decisões interlocutórias não ensejam recurso de imediato e que a parte recorrente deve demonstrar o seu inconformismo contra a decisão definitiva, o que não era o caso.
    Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, torno sem efeito a decisão embargada, a fim de que a reclamação seja novamente apreciada.
    Intime-se a parte DMA Distribuidora S/A para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a eventual perda de objeto da reclamação, tendo em vista a superveniência da decisão de mérito na ADC 48. 
    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC).
    Intime-se também, a parte José Gilvan Martins para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente